Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718149-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: FLAVIANO VICENTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL SOARES DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PAULO VICENTE DA SILVA, representado por JOANA D’ARC RODRIGUES SILVA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de FLAVIANO VICENTE DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com o fim de localização de bens em nome do executado, bem como obstou o anseio de bloqueio de haveres pertencentes ao cônjuge do réu. A douta Magistrada tampouco acolheu o pleito autoral de imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização do débito, reputando-o inoportuno. Eis o teor da decisão agravada (ID 89855510 – processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizada pelo Espólio de PAULO VICENTE DA SILVA, representado por sua inventariante JOANA D’ARC RODRIGUES SILVA (ID 66785825 - Pág. 3) contra FLAVIANO VICENTE DA SILVA, cujo valor do débito é de R$ 315.904,40, atualizado até 25/8/2020 (ID 70851359). Deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 67753039). O exequente asseverou que o executado foi condenado a pagar ao espólio o valor de R$ 66.851,10 corrigido monetariamente a contar de fevereiro de 2008, com a incidência de juros de mora a contar da citação do ora executado na primeira fase da presente prestação de contas, ou seja 19/11/2008 (ID 66785825), conforme Acórdão no processo n. 2008.07.1.023508-5 (ID 66785825 - Pág. 57). O executado apresentou impugnação (ID 74765310) e asseverou que ocorreu erro no cálculo apresentado pela exequente, de modo que correção monetária inicia-se com publicação do acórdão, ou seja 7/11/2019, cujo valor da dívida atingiu o importe de R$ 77.753, 15. Informou que os demais herdeiros deram quitação de qualquer dívida por parte do executado. Ao final requereu seja nomeado inventariante do espólio do exequente. Anexou documentos. O exequente se manifestou sobre a impugnação, reiterou os termos da inicial e informou que o valor do débito é de R$ 386.931,48, atualizado até 4/11/2020 (ID 76566340). A Decisão de ID 79807988 rejeitou a impugnação. Contudo o executado agravo desta Decisão (ID 83463119) e o Tribunal INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO (ID 83527098). A Contadoria apresentou planilha atualizada do débito em 15/12/2020, cujo valor é de R$ 326.645,96 (ID 79848529). O exequente apresentou nova planilha de débito (ID 82636070). Realizada a pesquisa de valor por meio do sistema SISBAJUD, cuja diligência localizou a importância de R$ 242,66 (ID 85569928). Todavia, a quantia foi liberada por se tratar de valor irrisório (ID 85569922). O executado alegou penhora no valor de R$ 1.800,00 e requereu a sua liberação por se tratar de salarial (ID 85457410). Instado a comprovar o alegado o executado informou a normalização e liberação de sua remuneração (ID 85762734). Determinada a consulta nas bases de dados RENAJUD e INFOJUD (ID 85790717). O exequente requereu a inclusão da multa no valor do débito, cujo valor é de R$ 386.931,48 e requereu a penhora da remuneração do executado (ID 85950935). O executado requereu o indeferimento de penhora de seus rendimentos, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar (ID 86411561). A Decisão de ID 86712167, indeferiu o pedido de penhora do salário do executado, uma vez que a dívida pretendida não possui caráter alimentar, portanto permanece a regra de impenhorabilidade de salário. Pesquisa realizada no sistema INFOJUD não localizou bens em nome do executado (ID 88850868). Enquanto, pesquisa no RENAJUD localizou o veículo VW/GOLF de placa JFW9233 (ID 88850871). O exequente requereu pela remessa do feito à contadoria para atualização do débito, após deferida a penhora do veículo e que seja oficiada à Secretaria de Fazenda para que informe a existência de bens em nome do executado, bem como penhorados bens pertencentes ao cônjuge do executado (ID 89218138). É o relatório. Decido. Indefiro a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sendo ônus da parte exequente diligenciar a fim de localizar valores ou bens em nome do executado. Consigno que o cônjuge do executado não integra a relação jurídica, razão por que, nestes autos, não serão tomadas medidas de constrição em nome de terceiros, motivo pelo qual indefiro o pedido de bloqueio de bens ou valores em nome do cônjuge do executado. Outrossim, por ora deixo de encaminhar os autos à Contadoria para atualização do débito, podendo o ser deferido em momento oportuno. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias: 1) anexar aos autos o valor médio de mercado do veículo, segundo a tabela FIPE, de modo a dispensar a avaliação judicial do bem, nos termos do art. 871, IV do CPC.4; 2) informar se tem interesse em adjudicar o veículo. Vindo o referido documento, promova-se o registro da penhora, via RENAJUD. Por fim, intime-se o executado para apresentar impugnação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga/DF, na data registrada no sistema PJe. assinado eletronicamente VANESSA DUARTE SEIXAS Juíza de Direito Inconformado, o recorrente reputa descabido o indeferimento do pleito de envio dos autos à Contadoria Judicial, para a readequação do numerário devido, eis que os cálculos trazidos ao caderno processual, até o momento, não contemplam os acréscimos advindos da incidência dos ditames do art. 543, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Almeja a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com vistas à identificação de bens ou direitos penhoráveis não registrados nos Cadastros de Registros de Imóveis. Ambiciona a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) com o escopo de detecção de quaisquer outros haveres pertencentes ao executado, ou ao seu cônjuge, que não constem dos demais bancos de dados ao alcance do Juízo. Entende aplicáveis à espécie os comandos encartados no art. 790, IV, do CPC. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o impresso de ID 79848529 (processo referência), que o Posto de Contadoria-Partidoria do Fórum do Itapuã trouxe aos autos, em 15/12/2020, em relatório contábil, o valor da dívida, atualizado até aquela data. Consoante os ditames do art. 2o do CPC/2015, sabe-se que o processo se desenvolve por impulso oficial, facultando-se ao magistrado, desde que respeitadas às balizas insculpidas no ordenamento processual, a avaliação do momento mais oportuno à atualização do numerário perseguido em sede de cumprimento de sentença. Deveras, não se reputa inadequada a negativa judicial do imediato atendimento ao ímpeto autoral ora discutido, eis que o comando judicial guerreado impõe mera postergação daquela medida. Como se vê, o édito judicial, nesse ponto, merecer ressair incólume. Quanto ao anseio de expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Receita Federal do Brasil, cumpre esclarecer que a medida ambicionada pelo recorrente ostenta natureza excepcional, porquanto se garante sigilo fiscal às informações custodiadas junto aos bancos de dados mantidos por aquelas instituições. Ademais, não se deve perder de vista que consta do acervo probatório a declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário 2019, elaborada pelo réu, inexistindo indícios de que o devedor tenha omitido a existência de bens penhoráveis ali não elencados. Acerca da pretensão de que medidas constritivas alcancem o patrimônio do cônjuge do devedor, terceiro estranho à relação processual que ora se investiga, forçoso reconhecer que a sentença de ID 76569701 (processo referência), título executivo judicial em que se fundamenta o presente cumprimento, não indica Tatiana Fonseca Rocha Vicente como devedora principal ou fiadora da obrigação então encartada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador